Tribunal: TJDFT
Processo: 0749680-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DOS DADOS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA NA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NÃO DEMONSTRADA. USO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade civil, em sua tríplice configuração, exige ação ilícita, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos. Na hipótese, não se observa ilicitude na conduta da empresa ao revelar dados extraídos do portal de transparência no pedido de produção antecipada de prova.
2. Não é ilegal a utilização de dados do Portal da Transparência, desde que feita de maneira adequada e conforme a legislação vigente. Na hipótese, as informações do Portal foram utilizadas para fundamentar o exercício de defesa da empresa, circunstância da qual não se extrai ilicitude.
3. A análise das colocações da empresa no feito judicial revela apenas preocupação com o fato de que poderia haver temor hierárquico por parte da perita indicada no processo. Além disso, não houve violação dos dados do contrato de compra e venda celebrado pelas partes, já que os dados usados na produção antecipada de prova foram extraídos do portal da transparência e nem mesmo o número do imóvel adquirido pelo autor foi revelado.
4. Ainda que se vislumbrasse ilicitude na conduta da empresa – o que não ocorreu -, não se avista reflexo danoso que autorize a compensação pelos danos morais. Esta não é uma hipótese em que o dano se revela ipso facto ou presumível. Cabia ao autor provar que o evento violou o seu direito de personalidade, mas nenhuma prova foi produzida nesse sentido.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Com relatório e voto.
6. Recorrente autor condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.